Tribunal: STF
Processo: ARE 1525623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ementa. Recurso Inominado. Servidora pública estadual. Professora. Substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI), prevista na Lei Complementar Estadual nº 11.164/2012, pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), criada pela' Lei Complementar Estadual 1.374/2022. Alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos. Ocorrência. Tese fixada pela Turma de Uniformização do Colégio Recursal: "A substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI), prevista na Lei Complementar Estadual 1.l64/2012 com suas alterações posteriores pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), criada pela Lei Complementar Estadual 1.374/2022 deve respeitar a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, em que pese sua natureza pro labore fasciendo." (PUIL 0000127-95,2023,.8.26.9001, Relatora Designada Fátima Cristina Ruppert Mazzo, julgado em 10.04,2024). Ressalva de entendimento contrário, mas que ficou vencido quando do julgamento da tese. Observaçåo quanto à diferença não ser perene e, conforme o valor da GDE aumentar, a diferença diminui até desaparecer. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, Lei 9,099/1995. Recurso não provido, marcada verba honorária em 20% sobre o valor da condenação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV; e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente